Tribunal: TJSP
Processo: 0002928-51.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002928-51.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante CLEITON
MAURILIO LIMA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002928-51.2020.8.26.0509 - Araçatuba
2
VOTO No 50145
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002928-51.2020.8.26.0509
AGRAVANTE: CLEITON MAURILIO LIMA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ARAÇATUBA
EXECUÇÃO No 0005396-56.2018.8.26.0509
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 2a RAJ
DECISÃO: JUIZ HENRIQUE DE CASTILHO JACINTO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por CLEITON MAURILIO LIMA DA SILVA contra a
decisão de fl. 50, datada de 26.5.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Araçatuba, que, nos autos da Execução Penal no
0005396-56.2018.8.26.0509, indeferiu o pedido de retificação do
cálculo de penas.
Sustenta, em resumo, o agravante, que
não é reincidente específico em crime hediondo ou equiparado e,
portanto, é incabível a exigência do cumprimento de 60% (ou três
quintos) da pena para progredir de regime, devendo ser aplicada a
legislação mais favorável, que é o artigo 112, inciso V, da Lei de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002928-51.2020.8.26.0509 - Araçatuba
3
Execução Penal, com nova redação dada pela Lei 13.964/19.
Busca a reforma da decisão para que seja retificado o cálculo de
penas, observando-se a porcentagem de 40% da reprimenda
relativa ao crime hediondo para a obtenção de progressão de
regime.
Regularmente processado o recurso, a
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento.
É o relatório.
Cleiton conta com condenação total de
nove anos, nove meses e vinte dias de reclusão pela prática dos
crimes de tráfico de entorpecentes e furto qualificado. Iniciou o
cumprimento da pena em 15.5.2018 e o vencimento dela está
previsto para o dia 4.3.2028.
Pois bem.
Embora
o
agravante
não
seja
reincidente específico, não é possível aplicar ao caso o disposto no
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, pois a porcentagem
de 40% destina-se aos réus primários.
O
cálculo
homologado
exige
o
cumprimento de 60% da pena porque Cleiton é reincidente nos
termos do artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002928-51.2020.8.26.0509 - Araçatuba
4
E
esta
solução
parece
a
mais
adequada. A lei exige que a reincidência seja por crime hediondo
ou equiparado, justamente hipótese em que se enquadra o caso
dos autos, pois o sentenciado sofreu nova condenação em razão
da prática de tráfico de drogas, sendo irrelevante a natureza do
delito pelo qual foi condenado anteriormente, seja comum ou
hedionda.
Conforme já se decidiu:
“Agravo em Execução Penal Pedido de
retificação do cálculo de liquidação de penas, com afastamento do percentual
de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII, da Lei no 7.210/1984 (incluído pela
Lei no 13.964/2019) Consecução a progressão de regime somente após o
resgate de 3/5 da reprimenda, nas hipóteses de condenação pelo cometimento
de crime hediondo, nos casos em que o reeducando é reincidente -
Impossibilidade de redimensionamento da fração mínima de expiação punitiva
para 40%, reclamada no inciso V, do referido dispositivo, que está reservado
exclusivamente
aos
reeducandos
primários
Reincidência,
comum ou
específica, que impõe o resgate de 60% da punição carcerária Natureza do
ilícito penal anterior Irrelevância Precedentes Decisão mantida Recurso
desprovido.” (TJSP, 5a Câmara Criminal, AE no 0002081-13.2020.8.26.0521,
Rel. Des. Claudia Fonseca Fanucchi DJ 06.05.2020, v.u.).
Ainda:
“Agravo em execução penal. Cálculo de penas.
Retificação. Impossibilidade. Inviável o afastamento da aplicação do prazo de
60% para fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso VII,
da Lei de Execução Penal, uma vez que a fração prevista se baseia na

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0002928-51.2020.8.26.0509 - Araçatuba
5
recidiva do agente, independentemente de sua natureza. Recurso não provido”
(Agravo em Execução no 0000972-95.2020.8.26.0154, 1a Câmara Criminal,
Rel. Diniz Fernando, j. 18.5.2020).
Essa Câmara também já se posicionou
nesse sentido, em acórdão relatado pelo ilustre Des. Tetsuzo
Namba, no Agravo em Execução no 0002411-10.2020.8.26.0521,
julgado no dia 8.6.2020.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator